Tribunal: TJMT
Processo: 1030496-41.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030496-41.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Alienação Fiduciária, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO - CPF: 631.384.841-15 (ADVOGADO), VANDERSON FRANCA MAGALHAES - CPF: 655.460.081-72 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. INTIMAÇÃO PARA PURGAÇÃO DA MORA. INTIMAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto nos autos de Ação Anulatória, em que se pleiteia a reforma da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspensão de leilão extrajudicial de imóvel objeto de contrato de alienação fiduciária. Sustenta-se nulidade na intimação para purgação da mora, por suposta adoção irregular da via editalícia, além do risco de dano irreparável em razão de o imóvel ser o único bem de moradia do agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 — probabilidade do direito e perigo de dano — para o deferimento da tutela provisória de urgência com vistas à suspensão do leilão extrajudicial do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC/2015.

Embora configurado o perigo de dano em razão da iminência do leilão de imóvel que se destina à moradia, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito.

Os documentos constantes dos autos demonstram que houve tentativa frustrada de intimação pessoal do devedor, certificada pelo Oficial do Registro de Imóveis, circunstância que autoriza, nos termos do art. 26, § 4o, da Lei 9.514/1997, a utilização da intimação por edital.

A inexistência de prova de irregularidade na intimação editalícia afasta a plausibilidade jurídica da alegação de nulidade da consolidação da propriedade e do leilão extrajudicial.

A jurisprudência consolidada do TJMT reconhece a validade da intimação por edital após tentativas infrutíferas de localização do devedor fiduciário, nos termos da legislação de regência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

É válida a intimação por edital na alienação fiduciária de imóvel, desde que precedida de tentativas infrutíferas de intimação pessoal, certificadas por serventia extrajudicial, nos termos do art. 26, § 4o, da Lei 9.514/1997.

A ausência de elementos que comprovem irregularidade na intimação editalícia afasta a probabilidade do direito e impede o deferimento de tutela de urgência para suspender o leilão extrajudicial.

Consolidada a propriedade do imóvel pelo credor fiduciário, o leilão subsequente é
medida
prevista no art. 27 da Lei 9.514/1997.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 9.514/1997,
arts
. 26, §§ 3o e 4o, e 27, §§ 1o, 2o e 2o-A; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC 1009868-83.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.11.2022; TJMT, AC 1033767-42.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 27.09.2023; TJMT, AI 1027590-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1030496-41.2025.8.11.0000.

VANDERSON FRANCA MAGALHÃES
X
IT
AÚ
UNIBANCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por VANDERSON FRANCA MAGALHÃES, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da Ação Anulatória n. 1088557-63.2025.8.11.0041, ajuizada em face de ITA
Ú
UNIBANCO S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência com que pretendia a suspensão do leilão extrajudicial.

Para tanto, sustenta o agravante que reside em endereço certo e conhecido, e que as diligências realizadas pelo Oficial do Registro de Imóveis foram superficiais, não configurando o esgotamento necessário à adoção da via
editalícia
.

Afirma, ainda, que a consolidação da propriedade do imóvel, objeto de alienação fiduciária, teria se dado à margem da legalidade, sem a intimação válida para purgação da mora, o que configura nulidade absoluta do procedimento.

Por fim, argumenta risco de dano irreparável, uma vez que o imóvel levado a leilão é o único bem de moradia do agravante, e o primeiro pregão já se encontra designado para o dia 05/09/2025, às 15h, e o próximo leilão dia 19 de setembro de 2025.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi deferido.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

No presente recurso o agravante se volta contra a decisão que
indeferiu o pedido de tutela de urgência voltado à suspensão do leilão extrajudicial do imóvel objeto de alienação fiduciária. O agravante sustenta a nulidade do procedimento de consolidação da propriedade, ao argumento de que não teria sido regularmente intimado para purgar a mora, porquanto a adoção da via editalícia não atenderia aos requisitos da Lei no 9.514/97.

Portanto, em sede recursal, cumpre apenas verificar o preenchimento ou não dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos no artigo 300 do novo Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Acerca dos requisitos autorizadores da tutela de urgência antecipada, orienta a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE PROCESSUAL - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS AUSENTES - RECURSO NÃO PROVIDO. Não é cabível o deferimento de tutela antecipada se ausentes ambos os requisitos do art. 300 do CPC – a probabilidade do direito arguido e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1016102-39.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 21/01/2020)

No caso em análise, embora seja possível reconhecer a presença do requisito do perigo de dano, uma vez que o agravante alega a iminência da realização de leilão extrajudicial do imóvel objeto da lide, que se destina à sua moradia, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a presença da probabilidade do direito invocado.

Com efeito,
a controvérsia trazida pelo agravante diz respeito à alegada nulidade da intimação para purgação da mora, ao fundamento de que teria havido irregularidade na adoção da via editalícia. Todavia, os documentos encartados aos autos indicam que o Oficial do Registro de Imóveis certificou a realização de diligências no endereço do devedor
(id n. 206980026 – autos de or
i
gem)
, deixando constar a dificuldade de sua localização, o que autorizou, nos termos do artigo 26, § 4o, da Lei no 9.514/97, a intimação por edital
.

Vale dizer, que no caso
sub judice
,
não há elementos robustos a evidenciar que o procedimento de intimação padeça de vício insanável, sobretudo porque o edital foi efetivamente publicado e observa as hipóteses legais admitidas.

Nesse cenário, não se pode afirmar, com a segurança necessária, que a consolidação da propriedade se deu à margem da lei, de modo a afastar a higidez do procedimento administrativo adotado
, sobretudo diante da robusta prova documental que atesta a verificação de todas as etapas do ato expropriatório extrajudicial em curso
.

Em caso muito semelhante, decidiu este Tribunal
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANULAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DE IMÓVEL E SUSPENSÃO DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. IMÓVEL – TENTATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAR A MORA INFRUTÍFERA REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL – ARTIGO 27 DA LEI 4.514/97 - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:

"1. É válida a intimação por edital na alienação fiduciária de imóvel, desde que precedida de tentativas infrutíferas de intimação pessoal, certificadas por serventia extrajudicial, nos termos do art. 26, § 4o, da Lei 9.514/1997.

9. A ausência de documentos que evidenciem a irregularidade da intimação por edital impede o deferimento de tutela provisória fundada na probabilidade do direito e no risco ao resultado útil do processo."

10. Tendo ocorrido a consolidação da propriedade no caso o leilão é
conseqüência
prevista no artigo 27 da Lei 9.514/1997.

Dispositivos relevantes citados: L. 9.514/1997,
arts
. 26, §§ 3o e 4o, e 27, §§ 1o, 2o e 2o-A; CPC/2015, art. 300.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC 1009868-83.2017.8.11.0041, Rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.11.2022; TJMT, AC 1033767-42.2019.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Moraes Filho, j. 27.09.2023; TJMT, AI 1027590-86.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 21.11.2024.

(
N.U
1025262-78.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/09/2025,
Publicado
no DJE 15/09/2025)

Assim, à luz do artigo 300 do
Código de Processo Civil
, embora presente o risco de dano de difícil reparação, não se encontra suficientemente demonstrada a probabilidade do direito alegado, motivo pelo qual não se justifica a
reforma a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025